Tribunal: TJMT
Processo: 1038907-09.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038907-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), P MARTINS DA SILVA - CNPJ: 25.070.025/0001-92 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA “GIRO PRE CARTÃO” – DÉBITO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DO CONTRATO E DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA E CONSTITUIÇÃO DO NOVO CRÉDITO NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que no rito ordinário o contrato não seja documento indispensável ao ajuizamento da ação de cobrança ou mesmo o único para comprovar o negócio jurídico, na hipótese dos autos, diante da insuficiência de provas que acompanham a inicial, assim como a dispensa da instrução processual, mediante pedido de julgamento antecipado da lide, torna-se documento necessário, sem o qual não é possível verificar a constituição do novo crédito, qual seja, a adesão à proposta de parcelamento de dívidas em aberto.

Por outro lado, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da apelada, que afirma desconhecer qualquer adesão ao parcelamento da dívida em aberto na instituição financeira, evidente a preservação da exigibilidade do contrato anterior, que poderá ser exigido em via própria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
P MARTINS DA SILVA
,
que julgou improcedente o pedido da inicial e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

O apelante se insurge aduzindo que
“promoveu Ação de Cobrança justamente por não possuir o Contrato de Concessão de Crédito, não havendo que se falar em ausência de documentos essenciais, mormente porque os documentos que instruíram os pedidos são suficientes para aparelhar a cobrança e análise do débito pelo juízo singular” - sic.

Assevera que
“o contrato entabulado entre as partes fora extraviado, portando o Apelante apenas os documentos ora juntados aos autos, em especial, a “ficha de cobrança”, onde se pode extrair qual o valor do crédito concedido, as taxas de juros, o período de atraso, as parcelas pagas e as não pagas”
– sic, razão pela qual entende que
“
os extratos bancários demonstram inequivocamente a relação jurídica entre as partes, de modo que, associados aos demais documentos são mais do que suficientes para aparelhar a cobrança, haja vista que evidenciado o débito da Apelada” – sic.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que o feito tenha seu regular processamento na origem, uma vez que não há dúvida “quanto a disponibilização e utilização do crédito a parte Apelada, bem como a evolução da dívida, tornando-se necessário a reforma in totum do julgado, haja vista que os documentos juntados são mais do que suficientes a embasar a presente cobrança” – sic.

Alternativamente, requer que seja afastado o ônus de sucumbência, ao fundamento de que
“a manutenção da condenação traria uma absurda dupla penalização ao credor, que já sofreu com a frustração de não ver seu crédito satisfeito” – sic.

Mesmo intimado, a parte apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que
ITAU UNIBANCO S/A
,

ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
P MARTINS DA SILVA – ME
, alegando que ser credora da quantia de R$ 146.358,46 (cento e quarenta e seis mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Asseverou na inicial que
“como titular da conta corrente n. 17347 -5, junto à agência 6545 do Autor (doc. anexo – Tela abertura de Conta) e mediante operação realizada em Contratação Caixa Eletrônico Itaú, espontaneamente, contraiu a Proposta de Parcelamento de Dívida – Pagamento Parcelado na data de 17/06/2021 no valor de R$130.471,97 (cento e trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), com pagamento em 20 (vinte) parcelas” - sic
.

Aduziu que
“Na contratação restou pactuado que a entrada no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) seria paga em 17/06/2021, e a data do vencimento da primeira parcela seria em 28/07/2021” – sic,
explicando, ainda, que “
a operação vigente ora cobrada via judicial é válida. Conforme consta na proposta de parcelamento, a aceitação da proposta ocorre no momento de pagamento do boleto, o que ocorreu, tendo em vista as condições mais favoráveis oferecidas no momento de crise da pandemia.”
– sic.

Assim, requereu a condenação da requerida, ora apelado,
ao pagamento da importância de R$ 146.358,46 (cento e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Em defesa, a empresa requerida apontou a inépcia da inicial, eis que
“o banco ajuizou processo de cobrança sem apresentar contratos legais, com cientificação pelo socio responsável da ação, dando azo a total improcedência da ação” – sic.

Salientou, ainda,

que
“não reconhece dos documentos apresentados pelo banco, mesmo porque trata de documentos produzidos de maneira unilateral sem a devida e obrigatória ciência da parte contraria” – sic.

Após a impugnação à contestação, onde o banco pleiteou o julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença de improcedência e o presente recurso, onde defende que os documentos que apresentou são suficientes para comprovar a dívida da apelada.

Ocorre que a inicial foi instruída somente com documentos produzidos unilateralmente eis que não apresentam a assinatura dos representantes legais da ora apelada e do banco, tampouco traz indícios de que a renegociação se deu por caixa eletrônico e/ou utilização de senha pessoal.

No id.

175408422, consta o título que embasa a presente ação de cobrança, qual seja, a Proposta de Parcelamento dos Contratos “GIROPRE CARTÕES” em atraso, com a ressalva de pagamento no ato da contratação do valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), bem como a juros e correções aplicáveis,
sem qualquer rubrica
, confira:

A Ficha de Cobrança de Id. 175408423, informa:

Já os documentos de Id. 175408425, 175408425, 175408426 e 175408427, referem-se aos dados da conta bancária, extratos de 2017 a outubro de 2021, comprovante e situação cadastral da empresa apelada e planilha de débito.

Ou seja, não há qualquer prova no sentido de que a empresa apelada aderiu ao parcelamento das dívidas dos contratos inadimplidos, tampouco que foi ela quem quitou a primeira parcela no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais).

Por essa razão é que o magistrado de primeiro grau concluiu que
“É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 130.471,97), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.
Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão aos serviços descritos no suposto parcelamento de débito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré”.

Vale registrar que não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"A ausência do contrato firmado entre as partes não dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que, no procedimento ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos"
(AgRg no Ag 664.983/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ de 5/9/2005)

Todavia, ainda que no rito ordinário o contrato não seja documento indispensável ao ajuizamento da ação de cobrança ou mesmo o único para comprovar o negócio jurídico, na hipótese dos autos, diante da insuficiência de provas que acompanham a inicial, assim como a dispensa da instrução processual, mediante pedido de julgamento antecipado da lide, torna-se necessário, sem o qual não é possível verificar a constituição do crédito.

Logo, ante a ausência de prova mínima da constituição do crédito, a sentença de improcedência não merece qualquer reparo.

A propósito, em caso similar, esta Corte assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA EVOLUÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito. Quando se trata crédito vinculado à conta corrente, cabe ao credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera ficha de cobrança realizado de forma unilateral e que não permite verificar a evolução de dívida. 2. Não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, o pedido inicial será jugado improcedente. 3. Sentença mantida.
4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10015616920188110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“Apelação. Ação de cobrança. Contratos bancários. Proposta de Parcelamento de Dívida Pagamento Parcelado. Ausência de comprovação da pactuação. Débito indevido. Sentença de improcedência mantida. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10014120520218260586 SP 1001412-05.2021.8.26.0586, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/11/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - ÔNUS DA PROVA ART. 373 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - D
iante da ausência de provas da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte Autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AC: 10000210595419001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A petição inicial deve ser instruída com o documento que embasa o pedido, já que é ônus do autor comprovar o fato constitutivo sobre o qual fundamenta sua pretensão, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015. O contrato firmado entre as partes, que comprova a origem do débito, é documento indispensável à propositura da ação de cobrança (artigo 320 CPC/2015) e a sua falta conduz à manutenção da sentença de improcedência do pleito (artigo 487, inciso I, do CPC/2015)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70079398152 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo apelante, eis que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, de modo que não há como isentá-lo da verba sucumbencial, ante o princípio da causalidade.

Por outro lado, para que não haja enriquecimento ilícito por parte da apelada, que afirma desconhecer o contrato de adesão ao parcelamento da dívida que se encontra em aberto na instituição financeira, evidente a preservação da exigibilidade do contrato anterior.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – Proposta de parcelamento de dívida e pagamento parcelado – Sentença de improcedência – Recurso do credor - Alegação de validade do contrato que foi aceito pela ré - Descabimento – Contrato que prevê que a aceitação da renegociação se daria através do pagamento da primeira parcela através de boleto bancário e, se não houvesse o pagamento, a proposta ficaria sem efeito – Ausência de comprovação de pagamento do boleto – Parte ré que, em defesa, nega a aceitação da proposta – Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor - Artigo 373, I, do CPC - Cerceamento de defesa não evidenciado – Autor que, quando instado a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide –
Documentos para comprovar a origem da dívida que não convalidariam a renegociação em discussão, sobretudo porque a ré não nega as dívidas anteriores, as quais deverão ser exigidas, se o caso, por vias próprias a fim de viabilizar o efetivo contraditório
– Honorários recursais – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10088234020208260132 SP 1008823-40.2020.8.26.0132, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 3% (três por cento) a mais, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023